Tribunal: TJMT
Processo: 1060934-18.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060934-18.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVA BATISTA DA SILVA - CPF: 860.972.532-49 (RECORRENTE), JONADAB VINICIO DOS SANTOS CHAGAS - CPF: 054.354.021-90 (ADVOGADO), LABORATORIO BIOCENTER de analises clinica (RECORRIDO), KLOCK E LARA DIAGNOSTICO LABORATORIAL LTDA - CNPJ: 31.589.808/0001-80 (RECORRIDO), WANDO SEBASTIAO DO AMARAL - CPF: 569.826.311-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXAME CLÍNICO LABORATORIAL - ERRO DE DIGITAÇÃO EM DADOS DA RECORRENTE - ALEGAÇÃO DE LESÃO À PERSONALIDADE, OFENSAS E HUMILHAÇÃO NÃO EVIDENCIADAS -

DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

In casu
, o reclamante não trouxe ao feito prova inequívoca dos fatos alegados, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

A prova carreada aos autos revela que houve apenas erros de digitação nos dados da paciente no hemograma realizado pelo laboratório recorrido, mas não nos resultados.

3.

Tal erro formal não configura mau funcionamento do serviço e não se afigurou suscetível de causar mínima lesividade à reclamante, já que não houve comprovação de erro no conteúdo do exame, não resta, portanto, configurado ato ilícito indenizável, não há como se imputar a reclamada, portanto, o dever de indenizar a reclamante.

4.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente pretende a reforma da sentença, para que o pedido inicial seja julgado procedente.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Na hipótese, a douta magistrada
a quo
examinou as provas coligidas aos autos e decidiu de forma justa. Assim, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo fragmentos da respeitável decisão:

“(...). O que tem de importante para o deslinde da controvérsia é que a autora informa que no mês 03/2023, foi realizar exames de rotina solicitados pela sua médica, com a qual faz acompanhamento, logo após direcionou ao laboratório requerido.

Ocorre que a médica da autora, ao analisar os exames de sangue, constatou que os dados da paciente estavam incluídos de forma equivocada, e isso fez com que desconfiasse da veracidade do resultado.

Alega que a médica imediatamente encaminhou a autora para realizar novas coletas antes de preparar o relatório final. Retornando ao local os erros foram se repetindo, exemplo erros quanto CPF da paciente, inclusão de sexo masculino, erro da idade entre outras, até mesmo de datas.

Ato contínuo informa que a médica solicitou a autora a realização do exame novamente para confirmação do resultado em outro laboratório FEB SAUDE.

Sustenta que resta clara a falha na prestação do serviço da ré que provavelmente trocou os exames da autora com o de outra pessoa, porque a divergência de resultado foi exorbitante, de um laboratório para o outro.

Destacando ainda a ocorrência de abalo psicológico sofrido pela autora, que ainda foi majorado devido o desvio produtivo que teve ao procurar outro laboratório e arcar com gasto de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) para a realização de um tratamento que fora desnecessário.

Diante dos fatos a autora requer a condenação do requerido pelos danos morais em decorrência da falha na prestação de serviço.

Em sua defesa o requerido alega que a questão gira em torno do erro de digitação quanto ao CPF, Idade e sexo, que não tem o condão de causar grave abalo ou constrangimento, podendo ser requerida a correção no momento da solicitação, o que não ocorreu.

Alega ausência de nexo de causalidade e dano moral.

Por fim, pugna pela improcedência dos pedidos da autora.

Vale ressaltar que mesmo ciente do prazo para apresentar impugnação a parte autora permaneceu inerte não impugnado as provas trazidas pela reclamada.

Pois bem.

Em proêmio, importa registrar que a solução da controvérsia ora instaurada passa, em um primeiro momento, pelo exame da comprovação ou não dos fatos narrados na exordial, ou seja, do próprio fato constitutivo do direito da parte autora, e, em um segundo, pela demonstração dos fatos impeditivos, extintivos e modificativos alegados pelo réu.

Assim, à medida do grau de interesse das partes em comprovar suas alegações, o Código de Processo Civil dividiu o ônus probatório: toca ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito; ao réu, os fatos impeditivos, modificativos e extintivos. Quem descurar desse encargo assume o risco de ter contra si a regra de julgamento, quando do sopesamento das provas. Eis a inteligência do art. 373 do Código de Processo Civil.

Nesta senda,
insta salientar que o que ocorreu no presente caso, corresponde a erro de digitação em resultado de exame laboratorial, não sendo comprovado pela Autora que o resultado do exame tenha culminado em erro de diagnóstico.

É certo que estamos diante de uma relação de consumo, na qual o laboratório responde objetivamente pela falha na prestação do serviço, de acordo com o art.
14
do
CDC
, sendo dispensável a demonstração de culpa pelos danos causados.

Todavia, mesmo nos casos de responsabilidade objetiva, a obrigação de indenizar não dispensa a prova de dano.

Cumpre frisar,
ab initio
, que a falha na prestação do serviço é fato incontroverso, tendo a Requerida reconhecido o erro de digitação no resultado do exame, pois onde
constava o CPF 860.972.532-49 foi digitado 860.972.531-49, no primeiro resultado de dezembro de 2022, e foi informado idade 69 anos e sexo M, no segundo exame 06/03/2023 860.972.531-49, 49 anos sexo M, e não sexo F.

Ocorre que, mesmo diante de tal equívoco, não vislumbro o alegado dano moral.

Isso porque,
ao contrário do que alega a autora, o exame laboratorial não afirmava que a Autora estava com alguma doença, inexistindo provas também que a Autora tenha iniciado algum tratamento de forma equivocada.

Não se pode negar que a existência de dissabor pelo recebimento de um exame laboratorial com algum dado equivocado, porém este resultado deve ser interpretado pelo médico que o solicita e analisado em conjunto com o quadro clínico da paciente e, em caso de dúvida, deve ser repetido, assim como ocorreu no presente caso
.

Porquanto, apesar de o laboratório, na qualidade de fornecedor do serviço, responder objetivamente pelos danos causados aos consumidores, faz-se necessária a demonstração do dano moral para que haja a condenação, o que não ficou configurado no caso dos autos.

Assim, o dano moral depende de sua constatação, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido, não estando configurado.(...)”
(destaquei)

Com efeito, é incontroversa nos autos a existência de erro do laboratório recorrido em relação aos dados da recorrente no exame fornecido a reclamante.

Nota-se dos documentos acostados que, de fato, houve erro de digitação no momento do preenchimento dos dados da paciente ora recorrente no exame laboratorial, mas não nos resultados.

Ademais, não foi feita prova mínima de que o médico tivesse se recusado a aceitar o exame, nem mesmo que o outro exame estava correto e o exame elaborado pelo recorrido errado, ou seja, não consta nenhum prejuízo efetivo sofrido pela recorrente.

Resta comprovado tão somente a existência de resultados diversos, inexistindo provas de qual deles, de fato, esteja correto, ou seja, o reclamante não apresentou qualquer prova que o primeiro laudo esteja de fato errado.

Destaco que a jurisprudência desta Turma e do STJ tem se inclinado para não reconhecer o
dano

moral
quando o
erro
apresentado no
exame
clínico não colocar em risco à saúde do paciente, mesmo quando esse
erro
ocorre no resultado do
exame (o que é muito mais grave, do que um erro na identificação do paciente).

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇO.
EXAME LABORATORIAL. ERRO DE DIGITAÇÃO. MERO DISSABOR. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS
. ENTENDIMENTO OBTIDO DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA
7
/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. SÚMULA
83
/STJ. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. (
RECURSO ESPECIAL Nº 1.639.153 - ES
(2016/0304338-4), DECISÃO MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. 20/04/2017 , publicada em 02/05/2017).

Portanto, torna-se imperioso reconhecer que inexistiu qualquer ato do reclamado tendente a gerar os aludidos danos morais supostamente suportados pela reclamante. Não há nos autos qualquer prova quanto ao abalo psíquico sofrido, ou situação vexatória por qual tenha passado em razão de qualquer conduta praticada pela recorrida.

Destarte, a reclamante não trouxe ao feito nenhum documento que comprove de forma inequívoca o dano moral que alega ter suportado ônus que lhe incumbe nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a pretensão.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024